Tribunal: TCU
Processo: 017.979/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretária Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1923/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.048/2025-1

Inteiro teor:
Acórdão 1170/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de monitoramento de deliberação deste Tribunal proferida no processo de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 90020/2024, conduzida pela Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte - SIN/RN, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Hospital Metropolitano do Estado do Rio Grande do Norte, com valor estimado de R$ 241.165.236,73 (peça 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário , informar à Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte - SIN/RN desta deliberação, e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 009.048/2025-1 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 017.979/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretária Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.